Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. AUSÊNCIA DE RECUO OBRIGATÓRIO. CONSTRUÇÃO POSTERIOR. AGRAVAMENTO DE DANOS. LAUDO PERICIAL. JANELA. VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta por proprietária de imóvel que alegou ter sofrido danos materiais e morais em razão de construção realizada em imóvel vizinho, sem observância das normas técnicas e urbanísticas, especialmente quanto ao recuo obrigatório. A autora pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 34.881,00 e danos morais de R$ 5.000,00. A sentença julgou improcedente a ação.
II. Questão em discussão:
Discute-se a existência de responsabilidade civil do réu pelos danos estruturais agravados no imóvel da autora em decorrência da obra realizada sem recuo e sem medidas técnicas adequadas, bem como a configuração de dano moral pela construção de janela voltada ao imóvel da autora.
III. Razões de decidir:
O laudo pericial concluiu que a construção do réu, executada sem recuo e sem junta de dilatação, contribuiu para o agravamento de danos estruturais no imóvel da autora, que já apresentava fragilidades. Reconheceu-se o nexo causal entre a conduta do réu e os danos materiais. Por outro lado, não se verificou violação à privacidade da autora pela existência da janela, pois sua posição não permite visualização do interior da residência. Assim, foi reconhecido o dever de indenizar apenas pelos danos materiais.
IV. Dispositivo:
Deu-se parcial provimento ao recurso para condenar o réu ao pagamento de R$ 34.881,00 a título de danos materiais, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o evento danoso. Redistribuída a sucumbência em 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.